Tribunal: TCU
Processo: 011.418/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6403/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.418/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Goncalves Souto de Lima Pinheiro (XXX.832.848-XX); Ana Paula Rodrigues de Lima (XXX.452.964-XX); Debora Correa de Andrade (XXX.103.928-XX); Flavio Marcelo Cavalcanti de Mendonca Fonseca (XXX.361.614-XX); Janayna Andrade Vieira (XXX.119.989-XX); Lavoisier Erlenmayer Prestes Maia (XXX.233.528-XX); Milton Martins Portelinha (XXX.123.139-XX); Nelson Ivo Ferreira (XXX.029.298-XX); Rodrigo Araujo (XXX.240.799-XX); Rodrigo Eduardo Valadares (XXX.722.936-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.